Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727781-38.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PW VEICULOS LTDA, ANDRESSA DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ajuizada por ANDRESSA DA SILVA CARVALHO em desfavor de PW VEÍCULOS LTDA e o ora apelante, resolveu o mérito da lide nos seguintes termos (ID 74633656): Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária e o retorno das partes ao estado anterior, do automóvel “VW, modelo GOL - 4P - Completo - 1.0 8v(G5) (Kit-VIII) (T.Flex), Placa JHR6101, ano 2010/2011, Renavam no 00281628785”, conforme contratos de ID 210097301 e ID 210095522; b) CONDENAR a ré PW VEÍCULOS LTDA a restituição dos valores pagos como entrada de compra e venda do veículo descrito na inicial, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. O veículo objeto da presente ação deverá ser restituído à primeira ré, sem nenhum débito pendente de IPVA, licenciamento, Seguro DPVAT e multas, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição do automóvel deverá ser feita, no prazo de 10 dias, após o adimplemento integral da obrigação, com o preenchimento do DUT em nome da primeira ré, e reconhecimento de firma, tudo sob pena de multa diária que fixo em R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos; c) CONDENAR a ré PW VEÍCULOS LTDA a restituição da quantia de R$ 8.708,00 (oito mil, setecentos e oito reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR a ré PW VEÍCULOS LTDA ao pagamento da compensação por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e) CONDENAR o réu BANCO PAN S.A, a devolver à autora as quantias pagas sob o título de financiamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. As taxas serão devolvidas de forma simples, e não em dobro. Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em R$ 5.000,00, com espeque no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. Defende a sua ilegitimidade passiva para causa, com base em fatos alheios ao presente feito. Tece considerações sobre a legalidade da cobrança de taxas, insurgindo-se, na sequência, contra os honorários advocatícios fixados na sentença. Contrarrazões, ao ID 74633665, no bojo da qual a autora impugna o teor da apelação, aduzindo que “a narrativa dos fatos pela apelante é estranha ao caso em tela” (ID 74633665, pág. 4). Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora